Tribunal: TJMT
Processo: 1038421-87.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038421-87.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILDO GOMES DAMASCENO - CPF: 361.834.401-59 (EMBARGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO), ANA NEIDE GOMES DAMASCENO - CPF: 277.988.458-44 (EMBARGADO), VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.099.992/0001-07 (EMBARGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 495.599.151-34 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VALDEMAR EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 954.596.771-49 (EMBARGANTE), ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 345.686.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente de supostos desvios financeiros praticados no
exercício de função de gerência em sociedade empresária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto: (i) à alegada
implausibilidade
de que desvios de vultosa quantia se perpetrassem ao longo de cinco anos sem conhecimento dos sócios; e (
ii
) à dinâmica operacional das transações bancárias, notadamente quanto ao uso de dispositivos de segurança sob controle do
sócio-administrador
e suas implicações na responsabilidade civil imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as teses defensivas quanto à plausibilidade fática e à ausência de consentimento dos sócios, afastando-as com base na análise do conjunto probatório e na constatação do acesso da embargante aos mecanismos de movimentação financeira da empresa.

4. A narrativa de ciência ou autorização tácita do
sócio-administrador
foi rejeitada por ausência de prova objetiva e
diante do padrão reiterado e fracionado das transferências realizadas exclusivamente para conta da embargante.

5. O julgado enfrentou expressamente os argumentos relevantes ao desate da controvérsia, inexistindo vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

6.
O pedido incidental dos embargados para averbação de indisponibilidade de imóvel da embargante não comporta conhecimento pelo Tribunal, por se tratar de medida constritiva de natureza executiva, cuja apreciação compete ao
J
uízo de primeiro grau, nos termos dos arts.
516, II e 828
do CPC.

7
. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir fundamentos já analisados, não se coaduna com a função
aclaratória
do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de
julgamento:
“
1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para o julgamento.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 373, II, 516, II, 828 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG e EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
com pedido de efeitos infringentes
opostos por
A
NGELA MARIA DE OLIVEIRA

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação
interposto
contra
sentença que,
nos autos da

Ação de Indenização e Ressarcimento por Danos Materiais e Morais
cc
com Pedido de Medida Liminar de Sequestro Patrimonial

movida
por
NILDO GOMES DAMASCENO
,
ANA NEIDE GOMES DAMASCENO
e
VITORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA
-
ME
,
julgo
u
parcialmente procedente o pedido inicial
,

condenando
a

embargante

ao pagamento
de indenização por
danos materiais
, a serem apurados
em liquidação de

sentença
, e por danos morais no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
corrigido
desde a data do arbitramento pelo INPC
,

com j
uros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso
(id.
282721358
).

Em suas razões,
a
embargante
aponta
a existência de
omissão e
obscuridade
no julgado
.

Sustenta

que
houve omissão na análise de
elemento
crucial trazido

em
sua
defes
a, qual seja,
a absoluta inverossimilhança de que desvios financeiros da ordem de R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) pudessem ocorrer de
forma contínua e sistemática ao

longo de aproximadamente
0
5 (cinco) anos, em uma empresa de pequeno porte, sem que os sócios-administradores, que alegadamente controlavam
de perto as finanças
, tivessem
qualquer conhecimento, aduzindo que
tal circunstância constitui
forte indício fático
acerca da
ciência e consentimento por parte do
e
mbargado
NILDO GOMES DAMASCENO
.

Defende que as
operações financeiras da empresa
não estavam
sob sua exclusiva administração
,

dependendo de mecanismos de segurança (como
token
bancário) que estariam
sob

controle
ou acesso do
recorrido

NILDO GOMES DAMASCENO
, ou que, por vezes, as operações

partiam de dispositivos de propriedade e uso do
referido
sócio.

Registra que o acórdão não analisou especificamente como a dinâmica operacional de autorização das transferências foi considerada, deixando de esclarecer se reputou inverídic
o

o argumento
de autorização do sócio, ou se, mesmo admitindo sua plausibilidade, entendeu que não seria suficiente para configurar autorização ou ciência.

Assevera que a análise expressa sobre a credibilidade e as implicações desse modelo operacional é
essencial
, pois se as transferências
necessitavam
de alguma forma de validação
ou acesso controlado
também pelo embargado

NILDO GOMES DAMASCENO
,
a presunção de clandestinidade e unilateralidade de sua ação restaria fragilizada, impactando diretamente na configuração da responsabilidade civil nos moldes definidos.

Salienta que as omissões/obscuridades
arguidas
não se referem a meros aspectos secundários do julgado, mas sim a pontos centrais da tese defensiva que, se devidamente analisados e considerados, teriam o potencial de alterar a conclusão alcançada pelo acórdão, seja para reformar a decisão e julgar improcedentes os pedidos iniciais, seja para, subsidiariamente, reavaliar a extensão da responsabilidade que lhe
foi imputada ou o
quantum
indenizatório fixado.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos
, com efeitos infringentes,
para sanar os vícios
indicados,
com
manifestação expressa sobre: (i)
o fundamento
da
implausibilidade

temporal e volumétrica dos
supostos
desvios

como indício de ciência e consentimento dos
e
mbargados;
e (
ii
) a
análise da dinâmica operacional de autorização das transferências (uso de

token
/dispositivo do sócio) e suas implicações na comprovação da ausência de

consentimento, reformando-se o julgado ou,
de forma subsidiária
, readequando a responsabilidade e/ou os valores da condenação.

Os embargados peticionaram nos autos postulando a
concessão de medida de urgência,
relativa à
indisponibilidade do imóvel

localizado no endereço da requerida, via averbação junto ao Cartório de Registro de

Imóveis competente, nos termos do artigo 828 do CPC
e, caso se entenda necessário, a
expedição de ofício à autoridade policial
p
ara eventual apuração de crime de fraude à execução
(id.
283159857
). Ainda, apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento
dos aclaratórios e, subsidiariamente, pela sua rejeição
, com
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, caso se reconheça
seu

caráter

protelatório
(id.

284059359
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado, a embargante suscita a existência de omissão e obscuridade no acórdão,
na medida em que
o julgado
t
eria deixado de
enfrentar,
de forma adequada
,
dois aspectos essenciais d
e su
a defesa: a
implausibilidade
de que vultosos valores
pudessem ser
desviados por longo período sem conhecimento dos gestores da empresa, e a dinâmica operacional das transações bancárias
tidas por ilícitas
, afirmando
que tais lacunas
na fundamentação do
decisum
interferem diretamente na conclusão alcançada, porquanto comprometem a configuração da responsabilidade civil e a consequente condenação imposta
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os
presentes

declaratórios

não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência dos alegados desvios de valores, à responsabilidade da primeira apelante pelos supostos danos causados, bem como à eventual excessividade do importe arbitrado a título de danos morais.

Após detida análise dos autos, constata-se que a sentença não merece reforma.

In
casu
, tem-se que a primeira apelante exercia cargo de gerência na empresa
VITORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME
, sendo responsável pelo departamento financeiro, com acesso irrestrito às contas, senhas e dispositivos de movimentação.

Nesse contexto, o conjunto probatório demonstra, de forma cabal, a realização de centenas de transferências bancárias para a conta pessoal da recorrente, sem justificativa plausível.

Com efeito, a tese defensiva de que os depósitos foram realizados sob a orientação do sócio
NILDO GOMES DAMASCENO
se mostrou inverossímil e desacompanhada de prova eficaz.

Como bem pontuou o Magistrado sentenciante, a primeira apelante não logrou comprovar que, dentre as mais de seiscentas operações bancárias recebidas em sua conta, houve transferência para o referido autor, inexistindo qualquer subsídio para se concluir que as transações tinham por intuito ocultar ou proteger recursos daquele sócio, como sustentado pela recorrente.

A alegação de que seria implausível o proprietário do negócio não perceber um desvio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao longo de cinco anos não é suficiente para afastar a responsabilidade da primeira apelante, mormente considerando que as transferências eram de pequena monta e que, na
qualidade de responsável pelo setor financeiro, possuía acesso privilegiado às contas da empresa, podendo facilmente ocultar os desvios e dificultar sua descoberta pelos sócios.

Quanto à contradição apontada pelos apelantes - de que o desvio mensal seria incompatível com o faturamento da empresa - observo que tal circunstância, mesmo se verdadeira, não seria suficiente para eximi-los de responsabilidade pelos desvios comprovados, podendo, no máximo, repercutir na quantificação dos danos materiais, o que será devidamente apurado em liquidação de sentença.

A propósito, com acerto, o magistrado determinou que os danos materiais
sejam
apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração todos os valores comprovadamente desviados, com abatimento das verbas salariais e outros valores legitimamente recebidos pela primeira apelante em razão da relação de emprego.

No que concerne aos danos morais, sua ocorrência é patente, tanto em relação às pessoas físicas autoras, quanto à pessoa jurídica.

Por certo, o STJ pacificou o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula n. 227), o qual, no caso das empresas, afeta seu nome e reputação no mercado e perante a sociedade.

No vertente, restou demonstrado que as apropriações indevidas causaram danos econômicos expressivos ao empreendimento, levando-o a um quadro de endividamento e fragilidade financeira, com reflexos diretos em sua capacidade operacional e viabilidade comercial
a longo prazo
.

Já em relação às pessoas físicas autoras, o dano moral decorre da quebra de confiança perpetrada pela primeira apelante, que se
aproveitou-se
do cargo que ocupava para se apropriar indevidamente de valores da empresa.

Efetivamente, não se
pode olvidar
que a conduta da primeira apelante representa flagrante transgressão aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança empresarial, vetores essenciais nas relações laborais e negociais.

Ao assumir posição estratégica no setor financeiro da empresa e, valendo-se dessa condição, direcionar recursos para sua
conta pessoal, a recorrente violou não apenas as expectativas legítimas depositadas em sua atuação profissional, mas também os deveres anexos de lealdade, probidade e honestidade que permeiam qualquer relação jurídica.

Tal comportamento desleal subverte
a própria lógica
do ambiente empresarial, que pressupõe a existência de um patamar mínimo de confiança e transparência entre os agentes econômicos, tornando inequívoca a necessidade de reparação dos danos causados.

Em relação à quantia arbitrada para compensação dos danos extrapatrimoniais - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -, observa-se que o montante se alinha aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar os prejuízos sofridos sem implicar enriquecimento sem causa, sobretudo quando considerados os elementos fáticos da demanda, tais como a violação da fidúcia depositada na colaboradora, a persistência temporal das condutas lesivas e os efeitos deletérios que as reiteradas subtrações provocaram na estabilidade econômico-financeira do empreendimento comercial.

No tocante ao pleito de inversão do ônus probatório, para que os autores apresentassem documentos relacionados à média de faturamento da empresa e ao desvio de valores, tal pretensão não merece acolhimento. Primeiramente, não subsiste utilidade prática em sua apreciação nesta fase processual, considerando que a instrução já se encontra encerrada, com a devida juntada de documentos pelas partes e colheita de prova testemunhal, não havendo controvérsia pendente que reclame redistribuição da carga probatória.

Outrossim
, o vínculo jurídico subjacente não configura relação de consumo nem evidencia hipossuficiência técnica dos apelantes que justificasse a excepcional inversão do ônus da prova. Ao contrário, sendo a primeira apelante a responsável pelo setor financeiro da empresa,
detinha ela
melhores condições de comprovar a licitude das transferências bancárias realizadas em seu favor e a destinação dada a tais recursos, incumbindo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

No que tange ao pedido de realização de nova audiência de instrução, com o deferimento da verificação de registros eletrônicos e da análise de gravações de segurança, tal pretensão não encontra respaldo jurídico nem fático. O processo já percorreu regularmente sua fase instrutória, com ampla oportunidade para produção das provas pertinentes, sendo incabível, após a prolação da sentença, a reabertura da fase probatória para diligências que, consoante já assinalado, são inócuas.

Por fim, quanto ao corréu
VALDEMAR EVANGELISTA DOS
SANTOS FILHO
, a sentença corretamente reconheceu a ausência de provas de sua participação ativa, não sendo suficiente para responsabilização a mera relação conjugal com a primeira apelante.

Deveras, para a configuração da responsabilidade civil é exigida prova robusta do nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado, sendo que não há nos autos elemento objetivo que comprove o envolvimento direto do segundo apelante nos fatos.

Forte nessas razões, conclui-se que a sentença não comporta reparos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
e
VALDEMAR EVANGELISTA DOS
SANTOS FILHO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios da apelante
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva do art. 98, § 3º, do citado Códex, por ser beneficiária da
justiça gratuita.
(
...)”
.
(id.
282031874
).

Como se vê, não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva as questões essenciais à resolução da controvérsia, inclusive aquelas que ora são objeto de insurgência pela embargante.

No que concerne à suposta omissão relacionada à
implausibilidade
de desvios financeiros de grande monta por longo período sem ciência dos sócios, verifica-se que tal argumento foi expressamente abordado
no

acórdão
embargado.

Com efeito
, o órgão colegiado enfrentou a questão de maneira específica, refutando a tese defensiva com fundamento na circunstância de que as transferências ocorriam em valores fragmentados e que a embargante, na condição de responsável pelo setor financeiro, dispunha de acesso privilegiado às contas empresariais, o que lhe permitia ocultar as operações irregulares e dificultar sua descoberta pelos sócios administradores.

Ademais, é relevante observar que o acórdão embargado não desconsiderou a tese da
recorrente
quanto à suposta ciência do
sócio-administrador
, mas sim a submeteu ao crivo do conjunto probatório, reputando-a
inverossímil
diante da ausência de elementos objetivos que a corroborassem.

Inquestionavelmente,
a
simples alegação de que o vulto global dos desvios tornaria impossível a sua não percepção pelos gestores não se traduz, por si, em prova de consentimento tácito ou expresso, sobretudo quando contraposta à multiplicidade de transferências fracionadas e ao longo período em que se
estenderam,
circunstâncias essas que, ao revés, evidenciam o grau de dissimulação da conduta perpetrada.

Resta evidente, portanto, que o julgado não se esquivou da análise do tópico, mas apresentou fundamentação
precisa
para afastar sua incidência no caso concreto, expondo

as razões pelas quais tal argumento não se mostrava idôneo a infirmar as conclusões alcançadas com base no conjunto probatório dos autos.

De igual sorte, no que tange à dinâmica operacional das transferências e o sistema de autorização mediante
token
bancário, observa-se que tal aspecto foi adequadamente examinado pelo colegiado.

De fato, o
acórdão embargado elucidou

o papel desempenhado pela embargante na estrutura empresarial, destacando sua posição hierárquica e o amplo acesso aos instrumentos financeiros da sociedade.

Ademais, o julgado afastou expressamente a narrativa defensiva concernente à suposta anuência do sócio embargado quanto às movimentações contestadas, consignando a ausência de substrato probatório capaz de corroborar tal versão.

Isso porque, n
ão há nos autos qualquer prova técnica ou documental idônea que comprove a imprescindibilidade do uso de dispositivo de segurança externo à esfera de acesso da embargante. A ausência dessa prova, aliada à constatação de que as transferências ocorreram de forma autônoma e reiterada para conta de sua titularidade, reforça a conclusão de que a gestão dos recursos era centralizada em sua pessoa, sendo descabido cogitar omissão sobre ponto que foi, em essência, enfrentado e rejeitado com base em valoração probatória expressa
.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de utilização compartilhada de mecanismos de segurança bancária (como o
token
), incumbia à embargante demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o sócio
NILDO GOMES DAMASCENO
possuía ciência prévia ou autorizava expressamente as tr
ansações bancárias contestadas, pois o
simples alegar de eventual acesso técnico ou físico ao dispositivo não se revela suficiente para configurar anuência ou coautoria, sendo indispensável
a
apresentação de elementos probatórios objetivos, os quais não foram produzidos nos autos.

Em se tratando de responsabilidade civil fundada em conduta dolosa ou culposa, a prova da autorização
-
ou ao menos da ciência
-
do terceiro alegadamente beneficiado constitui ônus da parte que alega fato modificativo ou excludente, nos termos do art. 373, II, do CPC
,
encargo processual do qual a embargante não logrou se desincumbir a contento.

Assim, n
ão há qualquer obscuridade a ser sanada quanto a
este

ponto
.

Registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Efetivamente
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte, o que se
vislumbra
é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

À vista disso
, a alegação de vícios no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

No que se
refere

ao pedido incidental formulado pelos embargados
, consistente
na averbação da indisponibilidade do imóvel da
recorrente
junto ao Cartório de Registro de Imóveis
competente
, bem como na
eventual
comunicação à autoridade policial para apuração de
suposta
fraude à execução, deixo de
conhecê
-lo por se tratar de providência
própria
da fase de cumprimento de sentença, a ser processada perante o
Juízo
de origem
, nos termos do
s
art
s
. 516, II, c/c

828, ambos do Código de Processo Civil.

Em verdade
, a averbação premonitória e demais medidas constritivas
de cunho patrimonial

inserem-se no âmbito da
atividade executiva, cuja competência,
in
casu
, pertence ao juízo da causa no primeiro grau de jurisdição, ao qual
incumbirá apreciar
a pretensão
após o regular retorno dos autos, ocasião em que se poderá aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
almejada.

Por fim, quanto ao
pleito
formulado pelos embargados em sede de contrarrazões, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
entendo
não ser cabível no momento.

Deveras, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que a embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento sobre pontos que
considerou omissos
e obscuros

na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
.

Na oportunidade
, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025